Tribunal: TJPA
Processo: 0004211-40.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004211-40.2019.8.14.0037

APELANTE: JANDER BORGES SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JANDER BORGES SILVEIRA (APELANTE)
, nos autos da ação penal n°
0004211-40.2019.8.14.0037
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou pelo crime de Tráfico de Drogas e Condutas Afins, tipificado no Artigo 33,
caput
, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa pleiteia pela
(i)
absolvição por ausência de provas da autoria
; (ii)
perda de uma chance probatória
; (iii)
ausência de apreensão de substâncias entorpecentes

III.

Razões de decidir

3.

É caso de não conhecimento do recurso, ante a falta de interesse de agir, consubstanciado na prescrição retroativa, eis que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, havendo o trânsito em julgado para a acusação, transcorreu o prazo prescricional de 04 anos, considerando a pena individualmente aplicada, que é determinado no art. 109, V, do CPB.

IV.

Dispositivo e Tese

4.

Recurso não conhecido. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:
considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, e a menoridade do agente à época dos fatos, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram mais de 04 (quatro) anos sem ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB
.

Dispositivos relevantes: art.
107, inciso IV c/c 109, inciso V, todos do CPB
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 01/08/2022 e 08/08/2022, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). ___________________.

Belém (PA), 01
de agosto de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0004211-40.2019.8.14.0037

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Oriximiná/PA

Apelante: Jander Borges Silveira

Relator: Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JANDER BORGES SILVEIRA (APELANTE)
, nos autos da ação penal n°
0004211-40.2019.8.14.0037
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou pelo crime de Tráfico de Drogas e Condutas Afins, tipificado no Artigo 33,
caput
, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Conforme a narrativa dos autos, a denúncia foi oferecida em 23 de setembro de 2019 e recebida em 28 de janeiro de 2020. A sentença condenatória foi proferida em 20 de maio de 2024.

Em suas razões recursais, o recorrente requer:

• A
absolvição por ausência de provas da autoria
.

• A
insuficiência de provas
para alicerçar a condenação.

• Alega a
perda de uma chance probatória
por parte do Ministério Público, devido à omissão do Estado em produzir provas que estavam ao seu alcance, como a comprovação do cumprimento do mandado de busca e apreensão e a apresentação de filmagens que supostamente comprovariam a comercialização de entorpecentes, as quais não foram carreadas aos autos.

• Destaca a
ausência de apreensão de substâncias entorpecentes
nos autos, o que, conforme precedentes do STJ, inviabilizaria a condenação por ausência de provas da materialidade do delito de tráfico.

• Invoca o
princípio
in dubio pro reo
, sustentando que, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada e ausência de provas seguras e convincentes, a medida mais benéfica ao agente deve ser adotada.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
Improvimento total da apelação.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
do recurso, por entender preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos. No mérito, manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise não deve ser conhecido, pois não atende os
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação ao interesse.

Isso porque, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência em 24/05/2024, deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão fixada pelo juízo
‘a quo’
que, conforme dispõe o art. 109, V do CPB, prescreve em 04 (quatro) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação da sentença, em 20/05/2024 e a data do recebimento da denúncia, em 28/01/2020 (Num. 21786573), passaram-se mais de 04 (quatro) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto
,

não

conheço
do recurso e
de ofício, declaro extinta a punibilidade de JANDER BORGES SILVEIRA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP e da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 01 de agosto de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/08/2025